Tribunal: TJES
Processo: 5009641-59.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009641-59.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVID SOUZA DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009641-59.2022.8.08.0000

PACIENTE: DAVID SOUZA DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DAVID SOUSA DE JESUS
, em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Vila Velha
.

Segundo a inicial, a autoridade coatora praticou ato ilegal, pois:

- não possibilitou o conhecimento do acórdão que manteve a condenação do paciente, haja vista que se encontra em outro estado, limitando-se à publicação no Diário da Justiça, deixando de expedir Carta Precatória, sendo o objetivo deste remédio que os autos retornem para a 2ª Câmara Criminal para conhecimento dos Recursos Especial e Recurso Extraordinário;

- sofre a ameaça de sua LIBERDADE, tendo em vista o MANDADO DE PRISÃO expedido nos autos do processo n.º 0002676-68.2014.8.08.0021, tendo ocorrido a prescrição retroativa da pena;

- o paciente encontra-se ressocializado, possuindo família e emprego fixo.

Pois bem.

Embora a procuradoria de justiça entenda que não existem provas pré-constituídas suficientes para a análise da impetração, tenho que os documentos que instruem os autos são suficientes ao enfrentamento dos argumentos suscitados.

Como visto, verifica-se que um dos argumentos apresentados da suposta ilegalidade do juízo de primeiro grau foi a ausência de expedição de carta precatória ao paciente para a intimação do acórdão condenatório.

Porém, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, "a intimação pessoal do acusado, nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, faz-se necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, de tal sorte que a intimação dos acórdãos prolatados em segundo grau de jurisdição se aperfeiçoa com a publicação da decisão na imprensa oficial”. (AgRg nos EDcl no HC n. 641.026/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

No caso, de acordo com o andamento da apelação criminal 0002676-68.2014.8.08.0021, foi disponibilizado acórdão no Diário da Justiça Eletrônico em 19/04/2022, tendo ocorrido a publicação em 20/04/22.

Portanto, é dever do advogado e da parte acompanhar as comunicações pelo meio oficial, não havendo que se falar em ilegalidade.

Frise-se, ademais, que, quanto à intimação, o ato adveio do próprio tribunal, não guardando relação com as atribuições do juízo de primeiro grau, o qual, ao que se constata, não pode ser apontado como autoridade coatora por este fundamento.

Prosseguindo, a defesa ainda afirma que teria havido prescrição retroativa da pena.

A análise da prescrição da pena demanda revolvimento das provas, sendo que os documentos até então apresentados são insuficientes para o enfrentamento da causa extintiva de punibilidade.

De qualquer forma, desde já destaco a existência de equívoco por parte do advogado quanto aos marcos da prescrição retroativa, a qual leva em consideração a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença.

Porém, para o causídico, "a denúncia foi aceita e protocolada em 11/04/2014. Trânsito em julgado para o Ministério Público em 01/06/2022. O paciente foi condenado em 9 (nove) anos e 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 1250 (mil e duzentos e cinquenta) dias multa. Ou seja, tendo em vista que a pena é inferior a 12 anos e o Réu na época detinha idade inferior a 21 anos, resta evidente que ocorreu in casu à PRESCRIÇÃO RETROATIVA após 8 (oito) anos, sendo o prazo fatal ocorrido em 11/04/2022, onde requer sua aplicação”.

Caso confirme-se que a denúncia foi recebida em 2014, o marco final do prazo - prolação /publicação da sentença (e não o trânsito em julgado para o MP) -, considerando-se a menoridade relativa, seria 2022. Ocorre que, também segundo o andamento da ação penal originária, a sentença foi publicada em 13/12/2019. Não pode se olvidar, ainda, que a publicação do acórdão condenatório fez interromper, novamente, o prazo prescricional.

Em tese, portanto, não ocorreu a prescrição da pena.

Prosseguindo, quanto à desnecessidade da prisão, nota-se que já ocorreu o trânsito em julgado tanto para a defesa quanto para o MP. Portanto, não estamos mais diante de uma prisão cautelar, mas sim de uma prisão pena. Assim, fixado o regime semiaberto, não há como o paciente evadir-se da pena imposta, mesmo que já se encontre ressocializado, tenha constituído família e possua emprego fixo. A pena é a consequência da prática do ato criminoso.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE ACERCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, "a intimação pessoal do acusado, nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, faz-se necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, de tal sorte que a intimação dos acórdãos prolatados em segundo grau de jurisdição se aperfeiçoa com a publicação da decisão na imprensa oficial”. (AgRg nos EDcl no HC n. 641.026/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.) No caso, de acordo com o andamento da apelação criminal 0002676-68.2014.8.08.0021, foi disponibilizado acórdão no Diário da Justiça Eletrônico em 19/04/2022, tendo ocorrido a publicação em 20/04/22. Portanto, é dever do advogado e da parte acompanhar as comunicações pelo meio oficial, não havendo que se falar em ilegalidade. 2. Destaca-se a existência de equívoco por parte do advogado quanto aos marcos da prescrição retroativa, a qual leva em consideração a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Caso confirme-se que a denúncia foi recebida em 2014 (não havendo prova pré-constituída nesse sentido), o marco final do prazo - prolação /publicação da sentença (e não o trânsito em julgado para o MP) -, considerando-se a menoridade relativa, seria 2022. Ocorre que, também segundo o andamento da ação penal originária, a sentença foi publicada em 13/12/2019. Não pode se olvidar, ainda, que a publicação do acórdão condenatório fez interromper, novamente, o prazo prescricional. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.